Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-92.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000247-92.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.323.571-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:

1000247-92.2024.8.11.9005.

Agravante(s):
RENATO RAMOS DE OLIVEIRA
.

Agravado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA –– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL PENAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
Renato Ramos de Oliveira
contra a decisão proferida nos autos de nº
1001514-37.2024.8.11.0037
, pelo MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na implantação na folha de pagamento do adicional de periculosidade, na proporção de 30% (trinta por cento) do seu vencimento, em substituição ao adicional de insalubridade.

No id. 206811177, foi
indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A parte agravada apresentou contestação no id. 208118676.

Não houve a apresentação de informações pela autoridade coatora.

O Ministério Público, no id. nº
209074656
, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (nº
1001514-37.2024.8.11.0037
), nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA CONDENAR o Estado de Mato Grosso a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base em substituição ao adicional de insalubridade que vem recebendo.

Sem custas e honorários, conforme preceituam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. (...)
”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, tem-se a ocorrência da perda do interesse recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados.

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) (grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024